Tribunal: TJES
Processo: 5001729-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“
Conforme a jurisprudência, as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(
STJ
-AgRg no AREsp 708.131/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).

II.
In casu,
não
vislumbro razões para suspender o entendimento externado pelo Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de atribuir ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais fixado na origem, porquanto devidos por parte que litiga pela Gratuidade da Justiça.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001729-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VANILZA LAUREANO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na sessão do dia 14 de fevereiro de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado.

Rememoro aos nobres que o notável relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo Estado do Espírito Santo, uma vez que compreendeu que incumbe ao ente público agravante o ônus de arcar com os honorários periciais se esta prova foi requerida por parte beneficiária da gratuidade de justiça.

De fato, não merece prosperar o inconformismo do ente público agravante, na medida em que tanto a Resolução nº 232/2016 do colendo Conselho Nacional de Justiça quanto a Resolução nº 06/2012 deste egrégio Tribunal de Justiça somente disciplinam o custeio dos honorários de perícias médicas requeridas pelos beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Nesta hipótese, cuida de perícia de engenharia, portanto, os honorários periciais devem ser custeados pelo Estado do Espírito Santo, consoante preconiza o artigo 95, §§3º a 5º, do Código de Processo Civil. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. REMUNERAÇÃO DO PERITO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE E DETALHAMENTO DO OBJETO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. INAPLICABILIDADE DAS RESOLUÇÕES 232/2016/CNJ E 06/2012/TJES. VALOR MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Examina-se AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da Decisão do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, que manteve os honorários apresentados pelo Sr. Perito Judicial, no valor de R$61.750,85 (sessenta e um mil setecentos cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), na AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0031131.2016.8.08.0014. 2. Mencionada prova pericial, vale esclarecer, tem por mote apurar eventual responsabilidade civil imputada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL quanto aos problemas de trincas e rachaduras nas estruturas dos imóveis interditados pela Defesa Civil no bairro Honorário Fraga, em Colatina/ES, a propósito da contemporânea perfuração de poços artesianos na região. 3. Não há como se acolher a pretensão de redução da verba arbitrada a título de honorários do perito quando a parte não logra demonstrar que é abusivo ou exorbitante, limitando-se ao campo das alegações e olvidando a juntada aos autos de elementos de prova hábeis a indicar a desproporcionalidade da importância fixada.
4. Registre-se que ambas as Resoluções n.ºs 232/2016/CNJ e 06/2012/TJES, cujos termos o Estado Agravante entende que devem ser obedecidos neste caso, dizem respeito a valores de honorários periciais de responsabilidade dos beneficiários da assistência judiciária gratuita, de um lado, e ao custeio de pericias médicas, de outro, situações não aplicáveis ao caso em apreço.
5. Recurso improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003071, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REGRAS DO ÔNUS DA PROVA NÃO SE CONFUNDE COM AS REGRAS DE SEU CUSTEIO. ART. 95 DO CPC (ART. 19 DO CPC/1973). PARTE AGRAVADA É BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS CUSTEADOS PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC." (REsp 908.728/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2010).
2. Tendo em vista que foi a parte agravada que requereu a produção de prova pericial, esta que deveria arcar com os honorários do perito. No entanto, na origem, foi deferida a assistência judiciária gratuita em seu favor, assim os honorários periciais devem ser custeados pelo Estado, sendo o observado o disposto no art. 95, § 3°, § 4° e § 5° do CPC.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001766, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019)

Cumpre mencionar, ainda, que este recurso não devolveu a esta Corte a questão relacionada ao valor dos honorários periciais, que foram estipulados (evento 2242636) em R$ 3.000,00 (três mil reais), tampouco a possibilidade nomeação de profissional vinculado ao ente público estadual, que limitou a irresignação à suposta responsabilidade deste egrégio Tribunal de Justiça pelo custeio da referida despesa processual.

Pelo exposto, acompanho o voto de relatoria para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em desfavor de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE VITÓRIA – ES
,

nos autos da “
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
”, ajuizada pela Recorrida
VANILZA LAUREANO DA SILVA
, cujo
decisum
atribuiu ao Recorrente a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais fixados na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de a parte autora figurar como beneficiária da Gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente que “
a
Ordem de Serviço nº 04/2016, republicada em 28 de julho de 2017 da Secretaria Geral do TJES
, confeccionada em atenção a resoluções do Conselho Nacional de Justiça CNJ, determinava que o pagamento de honorários periciais, de natureza diversa da perícia médica, deve ser feito pelo próprio Tribunal de Justiça”
, enfatizando que “
Referida regulamentação cuida do pagamento das perícias realizadas em processos cuja parte solicitante esteja amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, com exceção apenas das perícias médicas, que são pagas pelo Estado, ante a existência de convênio específico, que deu origem à Resolução TJES nº 06/2012 - a qual disciplina o procedimento administrativo para pagamento de honorários periciais médicos.
”.

Decisão (ID nº 2299587) proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID nº 2299587, indeferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Com efeito, a supracitada “
Ordem de Serviço nº 04/2016, republicada em 28 de julho de 2017 da Secretaria Geral do TJES
”

mencionada pelo Recorrente, que estabeleceu a responsabilidade de
ste Egrégio Tribunal de Justiça pelo pagamento de honorários periciais quando a parte processual interessada fosse beneficiária da Justiça Gratuita,
restou editada em consonância com a
Resolução nº 127/2011, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, que, em seu artigo 1º, assim consignou:
“Recomenda-se aos Tribunais que destinem, sob rubrica específica, parte do seu orçamento ao pagamento de honorários de perito, tradutor ou intérprete, quando, nos processos de natureza cível, à parte sucumbente no objeto da perícia for deferido o benefício da justiça gratuita.”
.

Destaca-se não se desconhecer que a sobredita
Ordem de Serviço nº 04/2016
foi

revogada

pelo
artigo 18
, do
Ato Normativo Conjunto nº 008/2021
, firmado pelos Eminentes Desembargadores Presidentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça, contudo, a obrigação assumida no ato administrativo revogado fora readmitida no atual preceito interno, nos seguintes termos:

ATO NORMATIVO CONJUNTO 008/2021

CONSIDERANDO
que o ordenamento jurídico-processual vigente autoriza que o juiz se valha de peritos, tradutores e intérpretes, cujos honorários devem ser adiantados pela parte interessada, salvo quando beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos arts. 82 e 98, § 1º, VI, do CPC/2015; (...)

CONSIDERANDO
a necessidade de atualizar a regulamentação do pagamento de honorários periciais e de honorários a tradutores/intérpretes no âmbito da Justiça Estadual de primeiro e segundo graus do Espírito Santo, quando o interessado é contemplado com a assistência judiciária gratuita, atualmente disposta na Ordem de Serviço 04/2016;

CONSIDERANDO
que o pagamento a profissionais particulares de honorários de perito, tradutor e intérprete, pelo Poder Judiciário, não prejudica nem substitui a atuação do Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC/2015; (...)

RESOLVEM:
(...)

Art. 2º.
São requisitos essenciais para o pagamento de honorários de perito, tradutor ou intérprete, por este Tribunal:

I –
que a parte processual a quem incumba o encargo seja beneficiária da Justiça Gratuita, por força de decisão judicial transitada em julgado, excepcionadas as nomeações de tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), que serão sempre custeadas pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos da Resolução do CNJ nº. 230/2016, quando se
tratar de necessidade de oitiva das partes ou de testemunha do Juízo;

II –
que, em razão da afetação imediata ao erário estadual, seja previamente intimada pelo magistrado a Procuradoria-Geral do Estado acerca da decisão que nomeou o profissional e fixou os respectivos honorários, que poderá exercer a avaliação quanto à juridicidade do ato.

(...)

Art. 18.
Fica revogada a Ordem de Serviço da Secretaria Geral nº 04/2016.”

Sucede, contudo, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui compreensão de que
“
Conforme a jurisprudência, as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(
STJ
-AgRg no AREsp 708.131/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).

Ressalta-se que a referida manifestação decorre de interpretação da regra legal contida no
artigo
95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015
(sem correspondência no revogado Código de Processo Civil de 1973), que assim disciplina,
in verbis:

Art. 95
(...)

§ 3º

Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser
:

(...)

II -

paga com recursos alocados no orçamento
da União,
do Estado
ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que
o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
.”

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que em virtude do referido dispositivo legal

(artigo
95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil),
o
Egrégio Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016
, estabelecendo, em seu
artigo 1º
, que
“
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil
.”
,
outrossim, em seu
artigo 2º, § 1
º
, que “
O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal
.
”.

Nesse passo, tenho que
os custos dos honorários periciais em demandas em que a

parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da Gratuidade da Justiça deverão vir a ser suportados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sob pena de negar vigência ao supracitado Diploma Processual Civil.

Cumpre salientar, ainda, que o fato de haver sido editado a
Resolução nº 06/2012, por este Egrégio Tribunal de Justiça
, a qual, em seu
artigo 1º
, estabeleceu que
“
Os
honorários de peritos médicos
fixados em processos em que a
parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo
, nos termos desta Resolução e do convênio a ser celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado para a sua execução no âmbito do Poder Executivo
.”
,
não significa dizer que este Poder Judiciário assumiu a responsabilidade pelo pagamento de todos os demais

honorários periciais,
tampouco que houve isenção do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em custeá-los, notadamente considerando o atual entendimento do
artigo
95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

Por conseguinte,
em juízo sumário
,
revelam-se ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, porquanto não
vislumbro razões para suspender o entendimento externado pelo Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de atribuir ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais fixado na origem, devidos por parte que litiga pela Gratuidade da Justiça.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso
.

Vitória-ES, 17 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, porquanto não
vislumbro razões para suspender o entendimento externado pelo Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de atribuir ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais fixado na origem, porquanto devidos por parte que litiga amparada pelos benefícios da Gratuidade da Justiça,
notadamente considerando o atual regramento sobre o tema, preconizado no
artigo
95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

Destaca-se, a propósito, que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido de que
“o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
(
STJ,
REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“
Conforme a jurisprudência, as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(
STJ
-AgRg no AREsp 708.131/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).

II.
In casu,
impõe-se
atribuir ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais fixado na origem, porquanto devidos por parte que litiga amparada pela Gratuidade da Justiça.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.